Tribunal: TJDFT
Processo: 0732045-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732045-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEITLEN HORRANA DIAS COSTA PIRES, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KENDO SERVICOS DIGITAIS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, CASH PAY MEIOS DE PAGAMENTO LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ferramenta CNIB – PREVJUD – Pesquisa de Bens – Ausência de Risco de Dano – Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KEITLEN HORRANA DIAS COSTA PIRES e DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judicial de Planaltina, a qual indeferiu o pedido de pesquisas de bens dos executados junto aos sistemas SNIPER, SIMBA, CNIB, CCS-BACEN e SREI. Pretende a concessão do efeito suspensivo para imediata realização das pesquisas pleiteadas. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Apesar das alegações da parte, para concessão da antecipação da tutela pleiteada faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos legais, quais sejam: probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, não vislumbro a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto a fundamentar a concessão do pedido de efeito suspensivo pleiteado. A alegação de dilapidação patrimonial é meramente genérica e a pesquisa em outros sistemas conveniados já foi realizada, de modo que a requisição opera em sistemas subsidiários meramente informacionais. Dessa forma, inexiste qualquer perigo de dano grave ou concreto, de modo a autorizar o juízo a agir de forma monocrática para antecipar a pretensão. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela pleiteado e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada. Após, conclusos para elaboração de voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator